Tribunal: TJES
Processo: 0022235-04.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022235-04.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: FABIANO CALISTO MEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANO LETIVO DE 2014. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O disposto no art. 206, § 5º, I, do CC, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. No caso concreto, como a demanda está amparada em título extrajudicial, consubstanciado no contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos, o qual tem início a contar do vencimento de cada parcela devida.

3. Sobre a interrupção da prescrição, dispõe o art. 202, I, do CC, que esta somente poderá ocorrer uma vez, por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Contudo, o prazo não interrompe se a citação não for realizada no prazo prescricional.

4. Como o recorrente não efetuou diligências necessárias para a citação do recorrido e a demora não se deu por mecanismos do Judiciário, deve ser mantida a sentença tornada pública em 08.11.2022, que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em 2014, sem que houvesse a ocorrência de causa interruptiva, extinguindo a execução, com base no art. 487, II, do CPC.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0022235-04.2015.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES

ADVOGADA : LUCIANA SPELTA BARCELOS

RECORRIDO : FABIANO CALISTO MEIRA

MAGISTRADA : KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição da pretensão executória.

Emerge dos autos, que o Apelante ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor do Apelado, aparelhada no contrato de prestação de serviços educacionais no ano letivo de 2014, objetivando a satisfação do crédito de
R$ 4.247,94
(quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

O valor total do crédito corresponde ao inadimplemento do Apelado em relação à 09 (nove) mensalidades escolares, no período de
10.04.2014 a 10.12.2014
(fls. 02/04).

O Apelado não foi citado, nem encontrados bens para garantir a execução, muito embora realizadas inúmeras diligências.

Nesse sentido, foi proferida a sentença extinguindo a execução com resolução do mérito, em razão do implemento da prescrição quinquenal (fls. 150/152).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando a inocorrência da prescrição (fls. 155/165).

Pois bem.

O disposto no art. 206, § 5º, I, do CC, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No caso concreto, como a demanda está amparada em título extrajudicial, consubstanciado no contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos, o qual tem início a contar do vencimento de cada parcela devida (vencível no período de 10.04.2014 a 10.12.2014).

Sobre a interrupção da prescrição, dispõe o art. 202, I, do CC, que esta somente poderá ocorrer uma vez, por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Contudo, o prazo não interrompe se a citação não for realizada no prazo prescricional.

A presente execução foi ajuizada em
16.12.2015
, ou seja, antes de esgotado o prazo prescricional.

Ocorre que a primeira tentativa de citação, em 07.04.2016, não logrou êxito. Foram feitas pesquisas em sistemas informatizados e diligenciadas tentativas de citação em endereços informados pelo Apelante, mas nenhuma delas foi frutífera (fls. 66, 68/69, 75, 81, 84, 88/89, 91/93, 101, 104, 111, 114, 117, 121, 126 e 147).

Como se pode verificar dos autos, o Apelante não efetuou diligências necessárias para a citação do Apelado e a demora não se deu por mecanismos do Judiciário, de modo que resta afastada a aplicação do art. 240, § 3º, do CPC.

Muito embora o Apelante alegue que requereu tempestivamente a realização da citação por edital, em 31.01.2020 (fl. 129), outras diligências foram determinadas pela Magistrada
a quo
para a localização do Apelado,
inclusive diligências pleiteadas por ele
(fls. 140/141), evidenciando o desinteresse na citação por edital, naquele momento.

Somente após ser inexitosa a diligência, o Apelante formulou pedido de citação por edital, em 14.06.2022 (fl. 149), quando já superado o prazo prescricional.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida tornada pública em
08.11.2022
, que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em 2014, sem que houvesse a ocorrência de causa interruptiva, extinguindo a execução, com base no art. 487, II, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase recursal, haja vista a ausência de condenação ao pagamento da verba.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0022235-04.2015.8.08.0012_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)